Tribunal: TJDFT
Processo: 0704048-59.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RÉU DOMICILIADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. AUTOR RESIDENTE NA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE SAMAMBAIA. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO FUNDADA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para anular a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em razão da incompetência territorial, pelo fato de os réus/recorridos residirem em outra unidade da federação. Pretende o recorrente a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por danos materiais e por danos morais.
3. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que a demanda pode ser ajuizada no foro de seu domicílio, nos termos do artigo 4o, inciso III, da Lei no 9.099/95.
4. Os recorridos não apresentaram contrarrazões, porquanto ainda não foram citados.
5. Da competência territorial. O artigo 4o da Lei no 9.099/95 estabelece que é competente o Juizado do foro: "I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza". No caso, a pretensão da recorrente fundamenta-se em danos morais e materiais, o que atrai o referido permissivo legal.
6. Não obstante a incompetência territorial possa ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (Enunciado no 89 do FONAJE), não há qualquer regra jurídica que a caracterize como absoluta. A utilização desta faculdade pelo Juiz deve ser reservada às hipóteses em que reste prejudicado o exercício do direito de defesa, não podendo ser usada para contrariar os interesses legítimos do jurisdicionado, pois a Lei foi criada para facilitar o acesso à justiça. Precedente:(Acórdão 1657087, 07139330720228070018, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no PJe:14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Como a recorrente tem domicílio na circunscrição em que foi distribuído o processo, não se justifica a sua extinção prematura, devendo, portanto, a competência ser fixada no 1o Juizado Especial Cível de Samambaia.
8. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem.
9. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.